Tribunal: STJ
Processo: 2217263-95.2021.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2588240 - SP (2024/0069928-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DIOGO SANTOS ABREU RHEIN FELIX
ADVOGADOS
: PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
ALEXANDRE BALBINO ALVES DA SILVA - SP140728
MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
AGRAVADO
: ALVARO MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: ESTELA BULAU FOGGETTI - SP077762
PAULO CÉSAR SOUZA SEVIOLLE - SP142527
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE
ATUALIDADE
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
DESCABIMENTO
DA
DIVERGÊNCIA
RELATIVA
À
APLICAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a

jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
Documento eletrônico VDA52641754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/11/2025 15:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c63aac6c-37a3-474c-a25e-7897cd55c7e5

órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 1.043 do CPC/2015
e no artigo 266 do RISTJ.
3. Nos termos do artigo 266 do RISTJ, "cabem embargos de divergência
contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite embargos de divergência
para o exame de questões controvertidas sobre a violação de
do
art. 1.022
visto que a constatação de ter, ou não, havido omissão ou
CPC/2015,
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra,
demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, não havendo,
assim, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência. Precedentes.
5. O entendimento assente nesta Corte define que "A mera transcrição da
ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente, não atende
aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que
pressupõem a demonstração da identidade fático-processual entre os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução
jurídica diversa" (AgInt nos
Rel. Min. Laurita
EAREsp n. 2.013.670/RS,
Vaz, Corte Especial, DJe de
.
2/10/2023)
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52641754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/11/2025 15:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c63aac6c-37a3-474c-a25e-7897cd55c7e5

HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA52641754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 26/11/2025 15:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c63aac6c-37a3-474c-a25e-7897cd55c7e5

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2588240 - SP (2024/0069928-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DIOGO SANTOS ABREU RHEIN FELIX
ADVOGADOS
: PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
ALEXANDRE BALBINO ALVES DA SILVA - SP140728
MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
AGRAVADO
: ALVARO MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: ESTELA BULAU FOGGETTI - SP077762
PAULO CÉSAR SOUZA SEVIOLLE - SP142527
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE
ATUALIDADE
DOS
ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
DESCABIMENTO
DA
DIVERGÊNCIA
RELATIVA
À
APLICAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de
2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3
/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos
CPC/2015
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

2. Os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a

jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação do dissídio
pretoriano nos moldes estabelecidos no § 4o do artigo 1.043 do CPC/2015
e no artigo 266 do RISTJ.
3. Nos termos do artigo 266 do RISTJ, "cabem embargos de divergência
contra acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite embargos de divergência
para o exame de questões controvertidas sobre a violação de
do
art. 1.022
visto que a constatação de ter, ou não, havido omissão ou
CPC/2015,
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra,
demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, não havendo,
assim, dissídio de teses a ensejar os embargos de divergência. Precedentes.
5. O entendimento assente nesta Corte define que "A mera transcrição da
ementa, seguida de considerações genéricas do Recorrente, não atende
aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que
pressupõem a demonstração da identidade fático-processual entre os casos
confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução
jurídica diversa" (AgInt nos
Rel. Min. Laurita
EAREsp n. 2.013.670/RS,
Vaz, Corte Especial, DJe de
.
2/10/2023)
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Diogo Santos Abreu Rhein Felix
contra decisão de fls. 1504/1511, que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência no agravo em recurso especial.
A parte agravante alega, em síntese, a reforma da decisão agravada
por dois motivos centrais: (i) as teses dos paradigmas colacionados
conservam atualidade, especialmente quanto ao reconhecimento de justa
causa por embaraço criado pelo Poder Judiciário, com referência ao
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

(Corte Especial, Rel. Ministro Herman Benjamin) e à
REsp 1.324.432/SC
continuidade de sua aplicação na jurisprudência recente; e (ii) houve
efetivo cotejo analítico na petição de embargos de divergência, com
identificação da divergência processual em conjunturas semelhantes.
Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar a
“ancianidade” dos paradigmas. Defende que a tese de justa causa por atos
omissivos ou comissivos do Judiciário segue vigente, destacando o
julgado em
com publicação em
REsp 1.324.432/SC,
17/12/2012,
e sua utilização como referência em julgados mais recentes,
10/05/2013,
inclusive em precedente da Quarta Turma (AgInt no
DJEN de
e na Corte Especial (
AREsp 2.692.434/PR,
28/02/2025)
DJe de
, como sinal de atualidade da
EAREsp 1.759.860/PI,
21/03/2022)
tese. Afirma que a “tese principal” é o reconhecimento de justa causa em
razão da indisponibilidade dos autos físicos na conclusão, circunstância
que teria impedido o protocolo tempestivo dos embargos à execução,
atraindo a aplicação dos arts. 223 e 278 do CPC/2015.
Segundo entende, houve cotejo analítico suficiente na petição dos
embargos de divergência, com demonstração de divergência processual
“em conjuntura semelhante”, nos termos do entendimento da Corte
Especial sobre embargos de divergência em matéria processual.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos
argumentos apresentados no agravo interno não se vislumbram razões
para reformar a decisão agravada.
É ressabido que os embargos de divergência têm por objetivo
uniformizar a jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses
conflitantes pelos seus órgãos fracionários na decisão de casos similares,
sendo necessário que "o dissenso interpretativo seja atual, isto é,
contemporâneo ao momento da oposição dos embargos de divergência" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
EREsp 1.490.961/RS,
. No mesmo sentido: AgInt nos
Rel.
23/3/2018)
EREsp 1.586.158/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe:
AgInt nos
19/3/2020;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira
EAREsp 1.266.342/MA,
Seção, DJe 16/11/2020.
Na espécie, apura-se terem sido indicados como paradigmas acórdãos
proferidos em 2013, 2012 e 2004 (
relator Ministro
REsp n. 1.350.460/AC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
18/4/2013,
de
relator Ministro Herman Benjamin,
24/4/2013; REsp n. 1.324.432/SC,
Corte Especial, julgado em
DJe de
e
17/12/2012,
10/5/2013;
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
REsp n. 609.144/SC,
Turma, julgado em
DJ de
, p. 197.), enquanto o
6/4/2004,
24/5/2004
acórdão embargado foi publicado em 20 de março de 2025 (fl. 1.400, e-
STJ).
Dessa forma, evidencia-se que o embargante não cumpriu o requisito
de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do artigo
266 do RISTJ, segundo o qual: "Cabem embargos de divergência contra
acórdão de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
julgamento atual
Sobre o ponto, ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se firmou no sentido de que, para comprovar o divergência
atual, deve a parte embargante apontar julgados contemporâneos ao
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

acórdão embargado ou então supervenientes a este, o que não ocorreu no
presente caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
INTERNO NÃO COMPROVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. PARADIGMA NÃO
CONTEMPORÂNEO.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que indeferira liminarmente
Embargos de Divergência, interpostos contra acórdão publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Os Embargos de Divergência são um recurso que tem sua razão de
existir fundada na necessidade de se compor eventual dissídio interna
corporis de teses jurídicas firmadas no âmbito dos órgãos fracionários
integrantes da estrutura das Cortes Superiores, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação à mesma legislação infraconstitucional, não se prestando,
portanto, à correção de eventual equívoco ou violação que possa ter
ocorrido no julgamento do Recurso Especial. Desse modo, é necessária a
presença de um cenário fático semelhante, ou assemelhado, com a adoção
de conclusões díspares quanto à aplicação do mesmo direito federal, além
de que a divergência apontada deve ser atual, excluindo-se o debate de
questões já superadas e pacificadas no âmbito do STJ, devendo a parte
embargante
apontar
julgados
contemporâneos
ao
acórdão
Precedentes do STJ:
embargado ou então supervenientes a este.
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
EREsp 1.490.961/RS,
ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
Rel.
23/03/2018;
EREsp 1.586.158/SP,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2020.
III. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EARESP n. 2185348 - PR, rel. Min. Assusete Magalhães,
Primeira Seção, DJe
.
21/12/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
ANALISA O MÉRITO. PARADIGMA QUE ULTRAPASSA A
BARREIRA DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. OBITER
DICTUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE.
ATUALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS.
INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

1. É firme o entendimento no sentido de que são incabíveis embargos de
divergência quando o acórdão embargado não ultrapassa a barreira de
admissibilidade recursal, e o paradigma analisa o mérito.
Precedentes.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o
confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado como
paradigma, não sendo possível sua interposição com intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os
argumentos proferidos em obiter dictum não caracterizam divergência
jurisprudencial para o fim de autorizar a interposição dos embargos de
divergência. Precedentes: AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.414.411/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 21/12/2023;
AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EREsp n. 2.007.417/MG,
Corte Especial, DJe de
AgRg nos
20/12/2023;
EAREsp n. 2.173.095/PB,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 5/12/2023.
4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, deve a parte
embargante
apontar
julgados
contemporâneos
ao
acórdão
o que não ocorreu no
embargado ou então supervenientes a este,
presente caso, uma vez que os paradigmas colacionados foram publicados
em 2013 e 2014.
5. Não cabe aos embargos de divergência analisar possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.741.586/MG,
Corte Especial, DJe de
grifos nossos.)
16/8/2024;
No que tange à alegação de discrepância na aplicação dos artigos
489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
(535, II, do
, insta
CPC/2015
CPC/1973)
consignar que o Superior Tribunal de Justiça não admite embargos de
divergência para o exame de questões controvertidas sobre eventual
deficiência de prestação jurisdicional, visto que a constatação de ter, ou
não, havido omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do
acórdão proferido na origem demanda o exame das peculiaridades de cada
caso concreto, não havendo, portanto, dissídio de teses.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA SOBRE O
DO
AGRAVO
ART. 1.022
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do
STJ que não admitiu embargos de divergência, alegando impossibilidade
de revisão de critérios de admissão de recurso especial e de análise de
divergência quanto à aplicação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência são cabíveis para revisar critérios de admissibilidade de
recurso especial e para discutir a aplicação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência não são cabíveis para revisar critérios de
admissibilidade de recurso especial, conforme entendimento pacífico do
STJ.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que os embargos de divergência
visam à uniformização da jurisprudência interna do tribunal e não à
discussão de erro ou acerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade.
5. O STJ não admite embargos de divergência para o exame de
questões controvertidas sobre a violação de
do
art. 1.022
CPC/2015
por vício de omissão não sanada em embargos de declaração. Isso
porque o exame de vício de procedimento nestas hipóteses depende do
exame das particularidades de cada caso concreto, razão pela qual
não é possível dissídio de teses a sustentar os embargos de divergência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência não são cabíveis
para revisar critérios de admissibilidade de recurso especial. 2. A
uniformização da jurisprudência interna do STJ não abrange a discussão
de erro ou acerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade. 3. A
ausência de similitude fático-jurídica entre acórdãos impede o
conhecimento dos embargos de divergência".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, 1.022, 932, inciso
CPC/2015,
III, e 1.030, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 2.224.250/MS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
17/10/2023;
AgInt nos
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte
EAREsp 1.749.603/GO,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
10/10/2023;
EAREsp 1.981.216/RJ,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
19/9/2023.
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 1.913.604/SC,
Marques, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
25/2/2025,
12/3/2025.

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO ACERCA DO TEMA. ÓBICE DA SÚMULA 168
/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
Súmula 168/STJ.
2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência, que têm como
escopo único uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não se prestando
para ser utilizado como via de rejulgamento do Recurso Especial (STJ,
AgInt nos
relatora Ministra REGINA HELENA
EREsp n. 1.565.059/ES,
COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
20/9/2022,
23/9/2022)
3. Na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não,
art. 1.022
havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão
proferido na origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades
de cada caso concreto, não havendo, portanto, dissídio de teses a
ensejar os embargos de divergência.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.888.484/RS,
Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA RELATIVA À APLICAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
CPC/2015.
FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe análise de eventual dissídio pretoriano, em Embargos de
Divergência, quanto à ofensa ao
do
(art. 535 do
art. 1.022
CPC/2015
, em razão das inevitáveis particularidades de cada caso
CPC/1973)
concreto.
2. O STJ entende que os Embargos de Divergência, por serem recurso de
fundamentação vinculada e de cognição restrita, não se prestam a rejulgar
a causa pela Seção ou Corte Especial, nem a corrigir pretensos erros e
incorreções dos demais órgãos fracionários. Seu fim precípuo é
uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin,
EAREsp n. 1.800.606/SC,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
25/10/2022,
4/11/2022.
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

No mais, na forma do
§ 4o, do RISTJ, para o atendimento do
art. 266,
requisito do cotejo analítico não basta a mera transcrição de trechos e da
ementa dos julgados que entende ser divergente, é necessária a
, por
demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada
intermédio da transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que
configuram o dissídio, em comparação com o acórdão recorrido, com a
clara indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados. Sem o devido cotejo, torna-se inviável a apreciação
da divergência.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO UNIFORMIZADOR. AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA NÃO
DEMONSTRADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A finalidade do embargos de divergência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça é dirimir eventual entendimento jurisprudencial
conflitante sobre teses de mérito adotado por julgados desta Corte
Superior em recurso especial. Tal consideração afasta o argumento do ora
agravante que citou julgados do STM e STF favoráveis a sua tese,
entretanto não servem como paradigma em embargos de divergência.
2. O STJ já fixou o entendimento de que o dissídio, para viabilizar a
oposição de embargos de divergência, a teor do
caput, do
art. 266,
Regimento Interno, deve ocorrer entre Acórdãos desta Corte, não servindo
para tal fim a indicação de julgados do Tribunal Superior do Trabalho
(AgRg nos
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
EREsp 192.502/RS,
Direito, Segunda Seção, DJ de 16.08.1999) (excerto da ementa do AgRg
nos
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EREsp 1358931/PR,
25.02.2016).
3. Em sede de embargos de divergência, é indispensável haver identidade
ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o aresto
paradigma, cabendo ao embargante demonstrar que houve interpretação
divergente acerca de situações semelhantes por meio de cotejo analítico
entre os julgados confrontados, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

4. No caso examinado, a parte embargante não comprovou a divergência
jurisprudencial nos termos legais e regimentais, pois não realizou o cotejo
analítico entre os arestos confrontados, a fim de comprovar a similitude
fática e jurídica, mas tão somente transcreveu as ementas e trechos dos
julgados apontados como paradigmas.
5. Além disso, o acórdão embargado trata de específica questão
relacionada ao direito penal militar, diversa de todos os casos
confrontados nos presentes embargos de divergência.
6. O Supremo Tribunal Federal já asseverou que a "parte embargante, sob
pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência ou
de não conhecimento destes, quando já admitidos deve demonstrar, de
maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão
paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio
jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito
interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que
tornariam assemelhados os casos em confronto." (excerto da ementa do
ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello,
Tribunal Pleno, Processo Eletrônico DJe-268 public. 14.12.2018).
7. No mesmo sentido, a orientação desta Corte Superior: AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE
EAREsp 1631825/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
AgInt nos
10/08/2021,
16/08/2021;
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
EAREsp 1175146/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
AgRg nos
25/05/2021,
28/05/2021;

Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
EAREsp
1604540/RN,
SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/05/2021,
26/05/2021.
8. Agravo regimental não provido (AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.726.579/PR,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe
.
07/12/2021,
16/12/2021)
No caso, não se tem a clara indicação das circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, na forma como
determinar o Regimento Interno e jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52343404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/11/2025 18:40:39
Código de Controle do Documento: 468ed40e-87a2-4cc9-8493-3eaacae5d126

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.588.240 / SP
Número Registro: 2024/0069928-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093762820168260100
20220000359583
20220000874310
20230000206941
20230000495955
22172639520218260000 2217263952021826000050000 2217263952021826000050001
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DIOGO SANTOS ABREU RHEIN FELIX
ADVOGADOS
: PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
ALEXANDRE BALBINO ALVES DA SILVA - SP140728
MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
EMBARGADO : ALVARO MOREIRA FILHO
ADVOGADOS
: ESTELA BULAU FOGGETTI - SP077762
PAULO CÉSAR SOUZA SEVIOLLE - SP142527
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIOGO SANTOS ABREU RHEIN FELIX
Documento eletrônico VDA52623581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: 2b31e040-a5d7-4fb5-9ecf-454662c8a280

ADVOGADOS : PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO - SP056961
ALEXANDRE BALBINO ALVES DA SILVA - SP140728
MÁRCIO CALABRESI CONTE - SP158143
AGRAVADO
: ALVARO MOREIRA FILHO
ADVOGADOS : ESTELA BULAU FOGGETTI - SP077762
PAULO CÉSAR SOUZA SEVIOLLE - SP142527
MARCELO LEVY GARISIO SARTORI - SP198638
MARCELO DO VALLE DE OLIVEIRA - SP427003
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e
Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:12
Código de Controle do Documento: 2b31e040-a5d7-4fb5-9ecf-454662c8a280